Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-79.2020.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001719-79.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUDERJAN BETONI - CPF: 037.298.281-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO ARAUJO VIEIRA - CPF: 870.082.702-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (ASSISTENTE), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (ASSISTENTE), NILSON ANTONIO SCHEIN - CPF: 982.891.951-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), NILSON ANTONIO SCHEIN - CPF: 982.891.951-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001719-79.2020.8.11.0078

APELANTE: RUDERJAN BETONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4o, I, DO CP] – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – CLANDESTINIDADE NÃO CESSADA – CABIMENTO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM O ARROMBAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Enquanto não cessada a clandestinidade, mesmo que o agente tenha a
res furtiva
em suas mãos, há apenas detenção da coisa, não sendo suficiente para caracterizar o furto consumado. Precedentes.

O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001719-79.2020.8.11.0078

APELANTE: RUDERJAN BETONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de RUDERJAN BERTONI, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal pelo crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, I, do CP] e apenado com 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 [quinze] dias-multa.

Almeja o reconhecimento da tentativa, por entender que o furto não se consumou, e o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de prova pericial, com a consequente minoração da reprimenda imposta.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RUDERJAN foi denunciado em razão de, no dia 07/08/2020, por volta das 14h00, na Av. Dourado, Bairro Águas Claras, em Sapezal, ter subtraído, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes a NILSON ANTONIO SCHEIN, descritas no Auto de Avaliação acostado.

LEANDRO ARAÚJO VIEIRA, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“Que fomos acionados pelo telefone funcional da VTR, onde relatou que um homem havia pulado o muro de uma residência, em frente ao Hotel Veneza, e que havia possibilidade do mesmo estar furtando o referido local, pois os proprietários dessa residência estavam em uma fazenda; que deslocamos rapidamente; feito o cerco no local, foi necessário pular o muro; constatamos que o blindex da janela lateral havia sido estourado; que nesse momento avistamos o suspeito dentro da residência; que foi feita a detenção e feita a busca pessoal, encontrado R$ 216,00 que o mesmo havia furtado, dinheiro esse que estava dentro do guarda-roupa da vítima; que foi encontrado, ainda, em seus bolsos, uma chave inglesa, uma chave philips e um celular; que na delegacia realizamos uma busca minuciosa e encontramos dentro de suas vestimentas (cueca) joias, entre brincos, pulseiras e correntes, aparentando ser de ouro; diante do exposto, o suspeito foi entregue sem lesões corporais na delegacia.”

Essas declarações foram corroboradas pelos Policiais Militares que compunham a guarnição, FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA e DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS.

Foi confeccionado auto de constatação de local de furto [ID. 65694465, págs. 17/19], instruído com fotografias, que permitem verificar o arrombamento do cadeado do portão da residência, bem como de uma janela, que apresenta sinais de ter sido forçada com objeto de metal, para que fosse aberta pelo lado de fora.

Na instrução processual, FRANCISCO MAGNO e LEANDRO testemunharam que RUDERJAN foi flagrado ainda no interior da residência, onde angariava bens móveis da vítima, e preso no local. Esclareceram, ainda, que a janela de blindex havia sido arrombada e seu trinco estava quebrado, possibilitando o ingresso do apelante no imóvel.

Após ter permanecido em silêncio na fase inquisitiva, RUDERJAN respondeu as perguntas que lhe foram feitas na instrução processual, confessando o cometimento do delito, esclarecendo que “a janela estava escorada, pelo lado de dentro, com uma madeira e, com um espeto que havia na garagem, passou por trás do vidro, levantou a madeira e a janela abriu”, e que foi preso pela Polícia Militar quando ainda estava dentro da casa.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula no 582, pacificou seu entendimento no sentido de que
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
, e que o mesmo entendimento se aplica ao delito de furto.

No entanto, comungo do entendimento de que, enquanto não cessada a clandestinidade, mesmo que o agente tenha a
res furtiva
em suas mãos, há apenas
detenção da coisa
, não sendo suficiente para caracterizar o furto consumado. Já quando cessa a clandestinidade e o autor do crime passa a fugir com o bem subtraído em suas mãos, a detenção da coisa se transforma em posse e o furto se consuma, ainda que ele venha a ser detido, pela própria vítima ou por terceiro, após imediata perseguição.

Essa é a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do RE 102.490/SP, relatado pelo Ministro MOREIRA ALVES, assim ementado:

“[...] Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário,
basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse
, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do desforço imediato - seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. Recurso extraordinário conhecido e provido. [RE 102490, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/1987, DJ 16-08-1991 PP-10787 EMENT VOL-01629-02 PP-00150 RTJ VOL-00135-01 PP-00161]

Do elucidativo voto do Relator, destaco:

“[...] Com efeito, se a lei penal não tem elementos de que se possa extrair, indubitavelmente, um conceito penalístico do que lhe dá o direito civil – e essa ausência de elementos ocorre, indiscutivelmente, no furto e no roubo –, não tem sentido que, em se tratando de direito penal, cuja segurança dos conceitos é garantia indispensável à liberdade, se deixe ao critério subjetivo da doutrina ou dos juízes a fixação do que vem a ser posse para o direito penal, ao invés de se observar a sua disciplina legal no campo do direito – que é o civil – onde se elaborou esse conceito. [...]

Ora, em direito civil brasileiro, há posse da coisa quando ocorre, de fato, o exercício dos poderes inerentes à propriedade (art. 485 do C. Civil); ela se adquire inclusive por apreensão (art. 493, I) e se perde, também, ‘pela posse de outrem, ainda contra a vontade do possuidor, se este não foi manutenido ou reintegrado em tempo competente’ (art. 520, V), sendo certo ainda que
não induzem a posse os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
(art. 497), e que o possuidor esbulhado poderá restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo (art. 502).

Por aí se vê, sem maior esforço, que, para haver a aquisição da posse por apreensão e a consequente perda da posse contra a vontade do antigo possuidor,
é preciso que se tenha poder de fato sobre a coisa, imediatamente depois de cessada a clandestinidade ou a violência
, tanto assim que o possuidor esbulhado (e, portanto, o que perdeu a posse pela apreensão de outrem) poderá restituir-se (o que implica dizer: recuperar a posse) por sua própria força, se agir imediatamente, ou após breve intervalo de tempo. [...]

O esbulho se concretiza com a tomada violenta ou clandestina do objeto
no instante em que cessou a violência ou a clandestinidade
, e o ato de perseguição e de retomada já constituem etapas da reintegração de posse por desforço imediato. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de
vigilância
do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude da perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do desforço imediato – seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. [...]

Esta 1a Câmara Criminal, ao julgar o Recurso de Apelação no 24700/2018, relatado pelo Des. PAULO DA CUNHA, à unanimidade, assim se pronunciou sobre o tema:

[...] FURTO CONSUMADO – ACUSADO ROBSON PRESO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – [...] O acusado Robson
foi preso em flagrante ainda no interior da residência da vítima
Ricarte,
não logrando, pois, concluir o desiderato criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Reconhecimento da forma tentada do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
. [...] [julgado em 02/10/2018].

Esses julgados espelham exatamente a situação concreta destes autos, em que
a posse da
res furtiva
não se consolidou nas mãos do apelante
, que somente a deteve enquanto estava no interior da casa da vítima,
de forma clandestina
, pois foi abordado no local pela Polícia Militar, sem qualquer chance de fuga.

Portanto, deve ser reconhecida a modalidade tentada de furto [art. 14, II, do CP].

No que pertine à exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da não realização de
“prova pericial”
, verifico que o
auto de constatação elaborado pela Polícia Civil
está suficientemente instruído com
fotografias
, que permitem concluir, indene de dúvidas, que a janela da casa da vítima foi
arrombada
,
circunstância esta confirmado em juízo pelas testemunhas
.

Nesse ponto, sou partidário do pensamento de que a falta de perícia, por si só, não é motivo para se afastar a qualificadora descrita na denúncia [rompimento de obstáculo], pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios — o corpo de delito indireto —, segundo previsão dos arts. 158 c/c o 167, do Código de Processo Penal.

Assim, o exame de corpo de delito, que possui exigência normativa, pode ser produzido de forma direta ou indireta. Exige-se, apenas, a comprovação material do fato, não apenas a formalização do laudo, como pretende a Defensoria Pública. Tanto é verdade que a forma é mitigada pelo art. 167, do CPP, que faculta a sua substituição pela prova testemunhal. Neste sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERITO NA COMARCA. LAUDO INDIRETO. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DA VÍTIMA VULNERÁVEL, EM FACE DO ARROMBAMENTO DE PORTA DE SUA RESIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE QUE AGUARDE INDEFINIDAMENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. EVIDÊNCIAS APTAS A JUSTIFICAR A HIPÓTESE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
este Superior Tribunal tem admitido
, em hipóteses peculiares, tais como a ausência de perito na comarca, o
laudo de avaliação indireta do rompimento de obstáculo, devendo as instâncias ordinárias justificar a excepcionalidade com o necessário sopesamento de elementos concretos emanados dos autos
. Precedentes. 2. O Recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com base unicamente no arcabouço probatório colhido nos autos, tendo em vista que a porta arrombada já havia sido consertada pela vítima - da qual não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo direto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" [AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/04/2018, grifei].

[...] 4. O exame de corpo de delito indireto (prova pericial) não se confunde com o exame indireto do art. 167 do CP, que é prova testemunhal. O tribunal de origem asseverou que
a prova pericial (indireta) e as declarações colhidas em juízo demonstravam ter havido o rompimento de obstáculo (prova testemunhal)
. 5. Agravo regimental desprovido" [AgRg no REsp n. 1.726.667/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/08/2018, grifei].

No caso vertente, tanto a prova documental [auto de constatação] quanto a testemunhal demonstram, inequivocamente, o rompimento do obstáculo, com o arrombamento de uma janela, para permitir o acesso do apelante na residência da vítima.

Portanto, deve ser mantida a qualificadora do crime de furto praticado por RUDERJAN.

Reconhecida a tentativa, passo à readequação da dosimetria.

O apelante ostenta duas condenações anteriores, transitadas em julgado, pelos crimes de tráfico de drogas, furto e receptação, sendo que uma delas foi utilizada na primeira fase para negativar os antecedentes, o que se afigura possível, razão pela qual fixo a pena-base em 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses e 12 [doze] dias-multa.

Na fase intermediária, conservo a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Na última fase, não há causas de aumento, incidindo a tentativa [art. 14, II, CP].

De acordo com NUCCI,
“o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”
[Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 181].

CLEBER MASSON leciona que
“o iter criminis ou ‘caminho do crime’ corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Compreende duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é representada pela cogitação. A fase externa se divide em outras três: preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o iter criminis”
[Código Penal Comentado, Ed. Método, 3a edição, pág. 118].

Ao discorrer sobre o critério para diminuição da pena na tentativa, FÁBIO ROQUE ARAÚJO assevera:

“Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena” [Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, pág. 525].

Portanto, concluo que os atos executórios foram interrompidos em sua fase final, devendo ser aplicada a tentativa em sua fração mínima de 1/3 [um terço].

Com essas considerações, fixo a pena definitiva em 1 [um] ano, 6 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, e pagamento de 8 [oito] dias-multa.

O regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea é o semiaberto, com fulcro no art. 33, § 3o, do CP.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de RUDERJAN BERTONI para reconhecer a tentativa de furto qualificado, redimensionando a pena para 1 [um] ano, 6 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 8 [oito] dias-multa, estes no patamar mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021